Tribunal: TJSP
Processo: 0006058-43.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Agravo em Execução – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar – Alegação de que o agravante estaria inserido no grupo de risco para COVID-19, fazendo jus à liberdade, ante a Recomendação no 62/2020 do CNJ – Vulnerabilidade não demonstrada - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006058-43.2020.8.26.0996, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante LEANDRO DE SOUZA DINIZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006058-43.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 23592
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0006058-43.2020.8.26.0996
Agravante: Leandro de Souza Diniz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravo em Execução
Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
Alegação de que o
agravante estaria inserido no grupo de risco para COVID-19,
fazendo jus à liberdade, ante a Recomendação no 62/2020 do
CNJ Vulnerabilidade não demonstrada - Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar confeccionado pelo Agravante.
Em suas razões recursais, alegou o agravante que teria sido
diagnosticado com HIV e tuberculose, motivo pelo qual integraria o grupo de risco
para COVID-19, com amparo na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça.
Sustentou que o estabelecimento penal não forneceria acomodações
adequadas as pessoas enfermas, o que contribuiria para a evolução da enfermidade.
Aduziu, em suma, que preencheria os requisitos para a concessão
do benefício da prisão domiciliar.
Apresentada contraminuta (pp. 20/25) e mantida a decisão
hostilizada (p. 40), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo (pp. 80/83).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o reeducando, ora agravante, encontra-
se atualmente cumprindo sanção em regime prisional semiaberto, em razão da prática
de crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa (roubo
majorado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006058-43.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Em razão de problemas de saúde (diagnóstico de tuberculose e
HIV), requereu a prisão domiciliar, considerando a pandemia provocada pela
COVID-19, o que foi indeferido pelo MM. Juiz.
Contra referida decisão, insurge-se o agravante.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, registre-se que o a assistência à saúde consiste em um
direito inalienável do preso e dever do Estado, abarcando tanto o atendimento
médico quanto o farmacêutico e odontológico, sendo facultado à Direção do
Estabelecimento Prisional autorizar a transferência do preso a local adequado para a
prestação da assistência médica necessária, quando o estabelecimento penal não
estiver aparelhado para provê-la (artigo 14 da LEP).
Ademais, sabe-se que nos termos do artigo 117 da LEP, em regra,
admite-se prisão domiciliar quando se tratar de reeducando inserido no regime
prisional aberto. Excepcionalmente, concede-se prisão domiciliar ao reeducando
portador de doença grave que comprove a impossibilidade de assistência médica
adequada no estabelecimento penal em que está recolhido.
No caso dos autos, observa-se que as condições da Unidade
Prisional não obstam o regular atendimento e a garantia quanto ao pleno acesso à
saúde, não restando demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de
que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento
necessário ao segregado.
Outrossim, não se desconhece que a Recomendação CNJ no
62/2020 traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas
preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Entretanto, aludida recomendação não implica desencarceramento
indiscriminado, até porque o plenário do Colendo STF não referendou a medida
liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
Assim, ainda que comprovado que o agravante se enquadre no
grupo de risco, faz-se necessária a comprovação dos seguintes pressupostos: a)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; b) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que a segrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006058-43.2020.8.26.0996 -Voto no
4
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida, requisitos estes que não se encontram demonstrados no caso concreto.
Ademais, na hipótese em tela, não há demonstração de que, no
local onde o sentenciado se encontra recolhido, haja algum surto da aludida doença
que o faça merecedor de prisão domiciliar em virtude da recomendação no 62 do CNJ
contra a pandemia do COVID-19.
Além disso, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, motivo pelo qual não se pode afirmar que, para o agravante, haja
maior risco de contaminação na hipótese dele permanecer no cárcere.
Ainda, nos termos do art. 5o, incisos I e IV, da referida
recomendação, há que se demonstrar que a unidade prisional não dispõe de equipe
médica, há que se elaborar relatório médico suspeito de COVID-19, bem como se
comprovar que o estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para o
isolamento.
No caso “sub judice”, em que pese a alegação de que o agravante
pertence ao grupo de risco, não se mencionou estar ele com saúde fragilizada,
tampouco que esteja extremamente debilitada e que o tratamento de que necessita
para cuidar da doença não possa ser realizado no estabelecimento penal.
Neste sentido, inclusive já se manifestou esta C. Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO
DE PANDEMIA DE COVID-19. SENTENCIADO RECENTEMENTE
COLOCADO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. Ausência
das hipóteses do art. 117 da L.E.P. Emergência em saúde pública que ensejou a
adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da
Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos
e garantias fundamentais, inclusive segurança pública. Recomendação CNJ no
62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma
ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção
de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado.
Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a
soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar
a ser aplicado. “Conclamação” exarada em sede liminar e incidental na ADPF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006058-43.2020.8.26.0996 -Voto no
5
347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão.
Decisão da origem que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido
deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao
final, pela necessidade da manutenção da prisão do sentenciado, que cumpre
pena em regime semiaberto e que não comprovou risco agravado à sua
integridade física, a ensejar a relativização da coisa julgada e da necessidade de
resguardo à ordem pública. Alegação genérica da situação dos estabelecimentos
prisionais e possibilidade de contágio do reeducando não alteram tal conclusão.
Agravo desprovido. (Agravo de Execução Penal no 0002400-03.2020.8.26.0158,
15a Câmara de Direito Criminal, Relatora Gilda Alves Barbosa Diodatti, j.
18/12/2020)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão atacada, a qual se revela
em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto.
Cláudio Marques - relator